Tribunal: STF
Processo: HC 239755
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ação de interdição. Alegada ausência de manifestação em processo de curatela. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis da Silva Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 901.178/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a liminar requerida e determinou a prestação de informações pelo órgão de origem (evento 1).  



    No presente writ, a Defesa sustenta que nos autos da ação de interdição nº  1006574- 95.2022.8.26.0084 (ação rescindenda), foi declarada a interdição sem a manifestação do paciente. Aduz a existência de erros procedimentais no curso da ação de interdição, o que culminou na internação deste. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença do referido processo e a suspensão dos efeitos de todos os atos ulteriores à sentença.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):  



    “(...).



    De início, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e da Súmula n. 691 do STF, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que denega liminar em decisão monocrática emitida em agravo de instrumento por membro de Tribunal de segunda instância, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto ausente a apreciação do mérito da controvérsia pelo órgão colegiado de Tribunal sujeito à jurisdição do STJ. 



    A vedação acima mencionada somente pode ser superada na hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta, situação em que a ordem pode, excepcionalmente, ser concedida de ofício (...)



    Passo à análise da decisão do Tribunal a quo quanto ao aspecto da teratologia e ilegalidade. 



    A decisão não padece de teratologia ou ilegalidade.



    A sentença rescindenda, emitida no interior da Ação de Interdição n. 1006574- 95.2022.8.26.0084, assim se pronunciou na íntegra (fls. 36-37):



    ”I. RELATÓRIO. 1. Pede MARIA VIEIRA COSTA SOLDATI a interdição de seu irmão LUIZ DA SILVA COSTA, porque este é incapaz de exercer os atos da vida civil. 1.2. Processada com justiça gratuita (fls. 98), o interditando foi interrogado (fls. 99/100). 1.3. Em atenção ao comando inicial, manifestou-se a autora (fls. 106/126) e seguiu-se o parecer do Ministério Público (fls. 129/130). II. FUNDAMENTAÇÃO. 2. Em que pese a cota ministerial, a causa já se encontra madura para julgamento, sendo dispensável o desdobramento do processo nas suas demais fases quando o Juízo já constata icto oculli a causa da incapacidade, os quais longe de serem arbitrários ou especulativos, louvam-se em manifestação médica anterior de profissional responsável pelo atendimento do interditando. 2.1. E assim o é, porque o laudo-médico pericial de fls. 112/115, produzido na Justiça Federal, diagnosticou o interditando com transtorno esquizoafetivo misto (CID-10-F25-2), concluindo pela sua incapacidade total e permanente (ex vi fls. 115).2.1.1. Não obstante o CPC-753 exigir a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado (CPC-372). 2.1.2. In casu, aprova técnica afigura-se coerente, criteriosa, consistente e convincente, razão pela qual não há motivos plausíveis para desacolhê-la, principalmente porque, como já dito, coincide com o inspecionado pelo Juízo às fls. 99/100. 2.1.2.1. E o interrogatório colhido em instrução, aliás, não traz nenhum indício que aconselhe a repetição da prova pericial, mas antes pelo contrário, dele exsudando sua confirmação cabal. 2.1.3. Neste contexto, evidencia-se em toda a sua latitude a hipótese de interdição, conforme disciplinado pelo CC1.767, I. 2.2. Quanto ao mais não está o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos(RJTJESP 115/207). Ainda: embargos de declaração do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nº. 239.120-1 e 241.607-2, mais RT 570/102. E, no mesmo sentido, afirmou o Desembargador Ivan Sartori ao relatar a Apelação nº 17.942-4/2, junto à 5ª Câmara de Direito Privado, que o magistrado não está obrigado a abordar todas as questões levantadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente ao desfecho que vem proclamar. Não por outro motivo, pontificou o Min. Asfor Rocha: “o juiz deve resolver as questões postas pelas partes, não estando obrigado a reportar-se especificamente a cada um dos argumentos invocados” (REsp. 73.543/RJ). III. DISPOSITIVO. 3. Logo, PROCEDENTE o pedido inicial para INTERDITAR LUIZ DA SILVA COSTA. Inscreva a interdição no Registro de Nascimento do interditando, expedindo-se os editais necessários (CPC755, §3º). Expeça-se Termo de Curatela Definitiva. Custas ex lege. P.I.C. (...)



    Por outro lado, não há nestes autos, conforme observado pelo Tribunal recorrido, laudos médicos que se oponham à internação, de maneira que a liberação do paciente, neste momento, poderia, inclusive, colocar ele e os demais em risco.  Outrossim, os demais argumentos oferecidos pelo impetrante demandam comprovação. Entretanto, a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova (...)



    Ante o exposto, nego a liminar requerida e, de ofício, determino ao Tribunal de origem que preste informações atuais sobre a situação do paciente e acerca da prestação de contas extraída da ação original quanto aos bens do paciente.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF).  



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar.  



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.  



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa.  



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não há nestes autos, conforme observado pelo Tribunal recorrido, laudos médicos que se oponham à internação, de maneira que a liberação do paciente, neste momento, poderia, inclusive, colocar ele e os demais em risco. Outrossim, os demais argumentos oferecidos pelo impetrante demandam comprovação. Entretanto, a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova (...)”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente